Tribunal: TJSP
Processo: 2174215-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Parcial acolhimento – Descabimento da pretendida rejeição do cálculo apresentado pela agravada, ao argumento de que o requerimento de cumprimento de sentença não foi instruído com documento essencial – Execução de sentença proferida em processo digital, e não em processo físico, a permitir o acesso a qualquer peça constante dos autos de origem, tanto

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Parcial acolhimento – Descabimento da pretendida rejeição do cálculo apresentado pela agravada, ao argumento de que o requerimento de cumprimento de sentença não foi instruído com documento essencial – Execução de sentença proferida em processo digital, e não em processo físico, a permitir o acesso a qualquer peça constante dos autos de origem, tanto pelo juiz como por qualquer das partes – Incidente de cumprimento de sentença instruído com cópia do acórdão que negou provimento à apelação do agravante, decisão que, em última análise, substituiu a sentença recorrida, nos termos do art. 1.008 do CPC – Agravante que sequer ventilou a ocorrência de qualquer prejuízo, decorrente da formalidade supostamente inobservada – Ausência de motivo para a fixação, por equidade, dos honorários advocatícios, máxime pelo fato de a agravada não ter sequer ventilado, no requerimento de cumprimento do julgado, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça ao agravante – Acolhimento, em parte, da pretensão recursal, para o fim de fixar os honorários advocatícios devidos ao agravante em 10% sobre o proveito econômico que obteve, à luz do disposto no artigo 85 do CPC – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174215-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RICARDO
SAQUELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARIA GABRIELA PEREIRA
GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
2
Voto no 14.584
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri 4a Vara Cível
Juíza de Direito: Renata Bittencourt Couto da Costa
Agravante: Ricardo Saquelli
Agravada: Maria Gabriela Pereira Gimenes
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação Parcial
acolhimento
Descabimento da pretendida rejeição do
cálculo apresentado pela agravada, ao argumento de que o
requerimento de cumprimento de sentença não foi instruído
com documento essencial Execução de sentença proferida
em processo digital, e não em processo físico, a permitir o
acesso a qualquer peça constante dos autos de origem, tanto
pelo juiz como por qualquer das partes Incidente de
cumprimento de sentença instruído com cópia do acórdão
que negou provimento à apelação do agravante, decisão que,
em última análise, substituiu a sentença recorrida, nos
termos do art. 1.008 do CPC
Agravante que sequer
ventilou a ocorrência de qualquer prejuízo, decorrente da
formalidade supostamente inobservada
Ausência de
motivo para a fixação, por equidade, dos honorários
advocatícios, máxime pelo fato de a agravada não ter sequer
ventilado, no requerimento de cumprimento do julgado, que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão da gratuidade da justiça ao agravante
Acolhimento, em parte, da pretensão recursal, para o fim
de fixar os honorários advocatícios devidos ao agravante em
10% sobre o proveito econômico que obteve, à luz do
disposto no artigo 85 do CPC Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que acolheu, apenas em
parte, impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega o agravante, em suma, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
3
documentos indispensáveis à instrução do requerimento de cumprimento de
sentença, entre os quais a r. sentença exequenda, em inobservância ao
disposto no Provimento CG no 16/2016 da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo, diante do que se afigura imperativo o afastamento,
por completo, do cálculo apresentado pela agravada. Aduz, também, que
sua impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, parcialmente,
para reconhecer a existência de excesso de execução, equivalente a R$
10.596,77, diante do que a verba honorária fixada em seu favor,
correspondente a R$ 500,00, se revela irrisória, não remunerando, de forma
condigna, o trabalho desenvolvido, uma vez que inferior a 5% do proveito
econômico obtido, o que torna de rigor sua majoração, com a observância
da norma da legislação processual civil que dispõe sobre os valores mínimo
e máximo dos honorários advocatícios. Requer, ao cabo, a reforma da r.
decisão agravada, a fim de que: a) seja afastado por completo o cálculo
apresentado pela exequente, tendo em vista a ausência de documentos
indispensáveis para a instrução do seu pedido, em flagrante inobservância
ao disposto no Provimento CG no 16/2016 do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo; b) sejam fixados honorários sucumbenciais de forma digna e
condizente com o trabalho desempenhado pelos patronos do agravante,
respeitando-se o comando legal que dispõe sobre valores mínimo e
máximo. (fls. 5/6).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
processado sem efeito suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos. Cuidam-se os autos de cumprimento de
sentença no qual persegue a exequente cumprimento das obrigações assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
4
impostas em sentença: "Diante do acima exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA GABRIELA PEREIRA
GIMENES em face de RICARDO SAQUELLI, o que faço com apreciação do
mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para 1) declarar rescindido o
contrato de locação entre as partes quanto ao imóvel localizado na Alameda
Grajaú, 248, apto 102 - Alphavile; 2) condenar o réu no pagamento dos
aluguéis vencidos desde 05/07/2014 até a devolução do imóvel ocorrida em
30/04/2015, com o prévio desconto do valor da caução de R$ 4.600,00
(devidamente corrigido desde o depósito até a data do primeiro
inadimplemento), e, após, corrigir e acrescentar juros de mora de 1% ao
mês, desde cada vencimento, e multa contratual de 10% sobre o valor do
débito; 3) condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais relativas ao
período de 10/12/2013 a 30/04/2015, corrigidos monetariamente e
acrescidos de multa moratória de 10% e juros de mora de 1% ao mês desde
o vencimento até o efetivo pagamento; 4) condenar o réu ao pagamento dos
demais encargos da locação (foro, energia elétrica, água, esgoto, gás e
telefone) eventualmente vencidos e não pagos (até a data da imissão na
posse - 30/04/2015)." Em análise do recurso de apelação interposto, assim
decidiu o juízo colegiado deste tribunal: "Por estas razões, meu voto nega
provimento o apelo, elevada a verba honorária advocatícia para 15% do
valor da condenação, com a ressalva do benefício da gratuidade." O C.STJ,
em análise de agravo em recurso especial, negou seguimento ao recurso
com a seguinte observação: "Caso exista nos autos prévia fixação de
honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua
majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça." Neste cenário, sendo titular dos direitos previstos no título que ora
se executa, apresentou os cálculos de fls. 69/71 e, juntamente com sua
exordial, iniciou o incidente em tela pretendendo a intimação do devedor
para pagamento do valor de R$ 76.918,46 em até 15 dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
5
majoração da quantia com multa e honorários previstos no artigo 523, §1°
do CPC. Após a decisão de intimação para pagamento da quantia (fl. 72),
manifestou-se o executado, precisamente às fls. 74/79, apresentando
impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, em suma,
alegou falta de documentos necessários, por parte da exequente, para
regular trâmite da execução. No mérito, alegou excesso, porquanto a
exequente corrigiu o valor da caução através da tabela prática do TJSP e
não pelo índice da poupança como previsto em contrato. Noutro ponto,
atacou o valor indicado à título de honorários e despesas, porquanto fora
agraciado com o benefício da gratuidade processual na fase de
conhecimento, sendo tais verbas, portanto, inexigíveis. Por fim, atacou o
valor cobrado à título de multa calculada sobre débito de energia elétrica,
porquanto não houve condenação neste sentido. Pretende acolhimento da
impugnação e condenação da credora nas verbas de estilo, fixando como
valor devido neste incidente o importe de R$ 66.321,69. Em resposta a
impugnação apresentada, a credora rechaçou as teses apresentadas,
pretendendo sua rejeição, seja preliminarmente por não ter indicado o
credor o valor do excesso, seja no mérito porquanto destituído de
fundamentos a alterar os valores pretendidos. Este é o resumo do
necessário. Cuida-se de cumprimento de sentença impugnado sob a
alegação de excesso. Neste ponto, primeiramente anoto não ser caso de
rejeição liminar da impugnação, haja vista ter o impugnante apontado os
valores que entende excessivos. Adiante, acerca do excesso em si,
analisando primeiramente a tese acerca da atualização da caução pelo
índice da poupança, a diferença apontada pelo devedor é ínfima ao ponto
de não haver necessidade de maiores deliberações à respeito (R$ 2,66),
razão pela qual, a luz do princípio da menor onerosidade, é valor que deve
ser excluído do montante devido. Noutro tema, acerca das verbas de
sucumbência, de fato o executado litigou sob o pálio da gratuidade
processual na fase de conhecimento e não houve comprovação neste
incidente de que não faz mais jus ao benefício. Deveria a credora
apresentar documentos ou qualquer outro meio de prova a conferir ao juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
6
análise e possibilidade de revogação da benesse, o que não ocorreu na
espécie. Desta forma, as verbas de sucumbência são indevidas e também
devem ser excluídas do montante devido. Por fim, também tem razão o
credor acerca da multa de 10% calculada sobre o valor devido a título de
energia elétrica, porquanto não havia previsão contratual neste sentido.
Diante de todo o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada,
reconhecendo o excesso apontado pelo devedor. Em razão da
sucumbência, condeno a credora ao pagamento do importe de R$ 500,00,
fixados de forma equitativa, autorizada eventual retenção da quantia sobre o
pagamento ou penhora de bens realizada em favor da exequente.
Apresente a exequente planilha atualizada de seu crédito, considerando o
quanto decidido, incluindo no montante 10% de multa da fase executiva,
considerando a ausência de pagamento de qualquer valor nos autos,
devendo indicar ainda os atos de penhora que entende devidos para
satisfação da execução. Para tanto, 05 dias. (Considerando que o
executado litiga sob o pálio da justiça gratuita não deve ser acrescido o valor
dos honorários da fase executiva). Oportunamente, conclusos. Intime-se.
(fls. 139/142).
Houve oposição de embargos declaratórios, por
parte do agravante, contra predita decisão, que restaram rejeitados nos
seguintes termos:
Vistos. Fls. 110/111 e ss.: Cuidam-se de
embargos de declaração apresentados pelo devedor em relação a decisão
de fls. 104/107, alegando omissão, precisamente pelo não pronunciamento
acerca da alegação de que o presente incidente não possui os documentos
necessários ao seu regular trâmite (título executivo). Impugna ainda a
fixação dos honorários de sucumbência, sustentando que diante do
acolhimento da impugnação este juízo deixou de respeitar o mínimo legal de
10% sobre a diferença. Pois bem. Primeiramente, rejeito de plano os
embargos acerca do tema honorários de sucumbência. Isso porque não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
7
omissão, restando clara a decisão combatida de que os honorários foram
fixados de forma equitativa. Descontente o patrono com o quanto decidido,
deverá levar o tema ao juízo colegiado, através do recurso cabível. Adiante,
acerca da omissão do título que ora se executa, em que pese não haver
cópia da sentença encartada neste incidente, importante registrar que o v.
Acórdão, o qual negou provimento ao recurso de apelação do ora
executado, esta devidamente encartado ao processo (fls. 37/41), sem
prejuízo de que os advogados do devedor são os mesmos que atuaram na
fase de conhecimento, detendo total conhecimento de todos os termos do
processo. Ademais, a sentença é facilmente verificada, considerando que o
processo principal é digital e esta apensado ao incidente ora em análise.
Diante disso, não há como acolher a tese de que a falta de cópia da
sentença dificultaria a defesa do devedor, como não foi (acolhida a
impugnação apresentada) razão pela qual conheço dos embargos de
declaração quanto a alegada omissão, mas no mérito rejeito seus termos,
não sendo suficientes a alterar o quanto decidido. Adiante, analiso agora a
petição de fls. 112/113, na qual a credora apresenta nova planilha de
valores, pretendendo ainda inclusão do nome do devedor no cadastro de
mal pagadores, bloqueio de bens através dos sistemas Bacenjud e Renajud,
bem como intimação do devedor a apresentar seus bens passíveis de
penhora, se necessário for. Neste ponto, anoto que a planilha apresentada
pela exequente respeitou o quanto decidido pelo juízo quando do
acolhimento da impugnação apresentada (exclusão de R$ 2,66 do montante
devido, 10% de multa calculada sobre valores oriundos de energia elétrica e
valores de sucumbência), valores atualizados até a data de apresentação da
planilha, deixando somente de conter a multa devida pela ausência de
pagamento no prazo legal (artigo 523, §1° do CPC). Sem prejuízo, não
houve pagamento sequer nos autos e embargos de declaração não
interrompem prazo para cumprimento de determinação judicial. Não
havendo, portanto, necessidade de apresentação de nova planilha, haja
vista que, para aferição do correto valor devido somente há necessidade de
acréscimo de 10% do valor apresentado, defiro o bloqueio de ativos através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
8
do sistema Bacenjud e Renajud, providenciando o cartório todo o
necessário. Quanto a inclusão do nome do devedor no rol de maus
pagadores, via de regra a existência da execução já culmina com a
inserção, daí porque desnecessária medida de encaminhamento de ordem
para inclusão. Por fim, em caso de não obtenção de resultado satisfatório
nas pesquisas indicadas, intime-se o devedor a apresentar bens a penhora,
sob pena de multa. Oportunamente, conclusos. Intime-se. (fls. 156/157).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
recurso comporta parcial provimento. Vejamos.
No que tange à alegada falta de documento
essencial, o agravo de instrumento beira as raias da litigância de má-fé.
Isso porque, além de não se tratar de execução
de sentença proferida em processo físico, e, sim, em processo digital, a
permitir o acesso a qualquer peça constante dos autos de origem, tanto pelo
juiz como por qualquer das partes, bem com o fato de o incidente de
cumprimento de sentença ter sido instruído com cópia do v. acórdão que
negou provimento à apelação do agravante, decisão que, em última análise,
substituiu a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 1.008 do Código de
Processo Civil, sequer se ventilou a ocorrência de qualquer prejuízo,
decorrente da formalidade supostamente inobservada, certamente porque
não houve nenhum, tanto que foi acolhida, parcialmente, a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Não bastasse isso, ainda que o incidente de
cumprimento de sentença, realmente, não tivesse sido instruído com peça
essencial
o que não é o caso, frise-se
, tal omissão poderia,
perfeitamente, ter sido suprida, mediante a mera intimação da agravada
para tanto, caso se fizesse necessário, pelo que não implicaria, de todo
modo, a pretendida rejeição de seu cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2174215-23.2020.8.26.0000 -Voto no 14.584
9
No mais, respeitado o entendimento do i. juiz “a
quo”, não se vislumbra motivo para a fixação, por equidade, dos honorários
advocatícios, máxime pelo fato de a agravada não ter sequer ventilado, no
requerimento de cumprimento do julgado, que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da
justiça ao agravante.
Com efeito, embora as verbas sucumbenciais,
eventualmente, possam vir a ser cobradas, nos moldes do disposto no artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil, o fato de terem sido elas incluídas,
indevida e injustificadamente, no cálculo do débito exequendo, impede que
se cogite de proveito econômico ínfimo, por parte do agravante, tal qual
sugere, em sua contraminuta, a agravada, a quem cabe remunerar,
dignamente, o “ex adverso”, em observância ao que reza o princípio da
causalidade.
Assim, afigura-se forçoso o acolhimento, em
parte, da pretensão recursal, para o fim de fixar os honorários advocatícios
devidos ao agravante em 10% sobre o proveito econômico que obteve, à luz
do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Por tais razões, meu voto dá parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator